Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de coação no curso do processo (art. 344 CP) e cárcere privado (art. 148, §1o, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado por insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os relatos da vítima na fase investigativa e em juízo foram claros e contundentes a respeito dos fatos deduzidos da denúncia.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
3. Recurso conhecido e não provido.